Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703083-25.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WILSON LOPES DA SILVA, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, WILSON LOPES DA SILVA, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em suas contrarrazões ao apelo da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, o autor (WILSON LOPES DA SILVA) suscita preliminares de não conhecimento do recurso por ilegitimidade da recorrente, por falta de interesse recursal e por preclusão. Defende, ainda, que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé em desfavor da recorrente. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7° e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares e do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator